Tribunal: STF
Processo: HC 246340
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Silverio e outro, em favor de Nelci Freitas Boeno ou Bruno Matheus Freitas Boeno, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do “EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 903057 - PR”.



    O impetrante diz que “O Paciente foi denunciado e condenado como incurso nas sanções dos artigos 318 e 333, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa. Ainda, como efeito da condenação, foi decretado na sentença a perda do cargo público de Investigador da Polícia Civil.”



    Alega que “No julgamento do recurso de apelação, por maioria, a 8ª Turma do TRF 4.ª Região deu parcial provimento ao recurso para o fim de absolver o Paciente do crime de corrupção ativa, mantendo a condenação referente ao delito de facilitação de descaminho e a perda do cargo público.”



    Aduz que “O Paciente, então, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido, tendo sido manejado agravo em recurso especial.”



    O recurso especial não foi provido, o que deu ensejo a sucessivos recursos.



    O acórdão transitou em julgado em 1º.6.2022.



    O paciente veio a esta Corte no HC 214.298/PR, quando a ordem foi denegada pela Segunda Turma.



    Neste habeas corpus, o impetrante requer “a concessão da ordem para que seja oferecido o ANPP ao Paciente. Caso este eg. STF entenda existir algum óbice ao conhecimento do presente writ, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 647-A do CPP. Subsidiariamente, requerer-se a concessão da ordem para determinar que o eg. STJ aprecie o pedido de oferecimento do ANPP formulado a tempo e modo pelo ora Paciente.”



    É o relatório.



     Decido.



    Em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, mediante acórdão assim ementado (DJe 19.11.2024), inclusive com fixação de tese:



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é ‘circunstancial’, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14)



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”(grifos originais).



    Na linha do referido precedente, tenho que, ainda que transitada em julgado a sentença penal condenatória, pode o órgão ministerial, se entender que é o caso, oferecer a propositura do acordo, porquanto o paciente manifestou interesse na sua celebração antes do trânsito em julgado.



    Portanto, impõe-se, na espécie, o reconhecimento do direito do paciente de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP. 



     Ressalto, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Destaco, ainda, que, no julgamento do citado HC 185.913/DF, o Plenário decidiu que “8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo” (grifo nosso). 



    No caso concreto, como já transitada em julgado a sentença, caberá ao Juízo da Execução conhecer da matéria e supervisionar eventual negociação de ANPP.



    Ante o exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) para determinar que o Juízo da Execução abra vista ao Ministério Público, para fins de eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos para tanto.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Execução.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente